Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009371-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (INTERESSADO), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (PACIENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (INTERESSADO), LEONEL DAMACENO DEUSDEDITH - CPF: 069.051.671-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON SILVA FERNANDES - CPF: 031.688.301-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMIRO SALIS (VÍTIMA), SEBASTIANA SERINER (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), IVANILDE NOGUEIRA DE CARVALHO (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (INTERESSADO), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADA DE APENAS 21 (VINTE E UM ANOS), PRIMÁRIA, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU ATIVAMENTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Embora não se possa desprezar que os delitos de roubo majorado e corrupção de menores são de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada em relação à paciente, pois possui apenas 21 (vinte e um) anos, é primária, sem outros registros penais e a prova pré-constituída revela que, aparentemente, não agiu diretamente na prática do delito patrimonial, uma vez que não foi reconhecida pelos ofendidos, os quais, inclusive, afirmaram na Delegacia de Polícia que foram assaltados por três indivíduos do sexo masculino, a inferir que supostamente apenas deu suporte aos comparsas, deixando-os no local dos fatos e, posteriormente, buscando-os após a consumação do roubo, a inferir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA

PACIENTE(S)

DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio alegando a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva da paciente, que está com a liberdade restrita desde
08/12/2019
, ou seja, há mais de sete meses, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, o que
violaria o princípio da razoável duração do processo
.

Lado outro, assevera que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois afirma que, além de inexistir motivação quanto à insuficiência das restrições menos severas do art. 319 do CPP, a necessidade da custódia está lastreada em argumentos genéricos e na mera reprodução do texto legal, o que seria insuficiente para demonstrar o risco concreto que a liberdade da increpada representa à ordem pública e/ou à conveniência da instrução criminal, requisitos citados pelo d. magistrado singular.

Nessa ordem de ideias, sustenta que, mesmo existindo uma maior gravidade no
modus operandi
empregado nos delitos, não há como estender esta alegação à paciente, a fim de caracterizar a sua periculosidade social, porquanto
não teria participado ativamente da execução do roubo
, embora ciente do intento criminoso dos corréus, tendo tão somente os auxiliado na empreitada ilícita, encontrando-os posteriormente à subtração; o que, aliado ao fato de não ter cometido qualquer ato atentatório às investigações ou ao regular trâmite processual, ao contrário, confessou o seu envolvimento nos delitos, contribuindo para o trabalho policial, revela a
inexistência do
periculum libertatis
.

Enfim, aduz que, frente às condições pessoais abonatórias da encarcerada e às circunstâncias fáticas, acaso seja condenada em 1o grau, certamente não será submetida ao cumprimento de pena em regime fechado,
a tornar a sua manutenção em cárcere provisório violadora do princípio da homogeneidade, porquanto se apresenta como situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada na instância primitiva.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40678965 ao ID 40678969.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida por meio da decisão de ID 40741486, da qual a impetrante interpôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos (ID 42668963).

Na sequência, por meio da petição de ID 43617954, a subscritora do remédio heroico pugnou para que o feito fosse reclassificado como
Habeas Corpus
e os declaratórios analisados como pedido de reconsideração, o qual também foi indeferido (ID 44210484).

As informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 50897470.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 52227488).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos que a paciente
Daniela Stefani de Almeida Olegario
se encontra presa preventivamente por supostamente cometer os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pois, juntamente com o co-flagrado
Weliton Silva Fernandes,
seu convivente, o corréu
Leonel Damasceno Deusdedith
e o adolescente
Igor Gomes Silva
, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, teria subtraído um veículo GM/Prisma 1.0, de cor branca, ano/modelo 2014/2015, placas QBM-8866, um relógio de pulso e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, cor dourada.

Conforme restou apurado, no dia 07/12/2019, por volta das 23h40min, os ofendidos Delmiro Salis, Ivanilde Nogueira de Carvalho, Helena de Fátima Ramos de Oliveira e Sebastiana Seriner trafegavam na rodovia MT 174, da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT à Mirassol D’Oeste/MT, quando teriam sido ultrapassados por um Fiat/Uno, cor prata, placas KAP-0929, que andava em zigue-zague na pista e, logo em seguida, freou bruscamente, do qual supostamente desceram os coflagrados
Weliton
,
Leonel
e o menor
Igor
, todos com armas de fogo em punho, e anunciaram o assalto.

Na sequência, após a subtração do carro e demais bens de propriedade das vítimas, os supostos assaltantes, em tese, determinaram que aquelas adentrassem no automóvel roubado, onde as mantiveram com a liberdade restrita por certo período, sob a mira dos artefatos bélicos, até que as abandonaram em uma estrada próxima à Fazenda Soroteca, situada entre as cidades de São José dos Quatro Marcos e Glória D’Oeste/MT, sendo que, durante o trajeto, o codenunciado
Weliton
supostamente esteve sentado no banco de trás, juntamente com os ofendidos, e o corréu
Leonel
no banco de passageiro, enquanto o adolescente dirigia o carro.

A polícia, ao ser acionada, empreendeu diligências e, por volta da 00h30min, do dia 08/12/2019, ao avistar um veículo com as mesmas características daquele que havia sido roubado, deu a ordem de parada, a qual não foi atendida pelo condutor, que empreendeu fuga em alta velocidade, sentido à comarca de Porto Esperidião/MT, sendo acompanhado pela guarnição. Pouco depois, o suspeito supostamente jogou o carro para fora da pista e colidiu com uma árvore, evadindo-se, em seguida, a pé em direção à mata, não sem antes efetuar disparos no rumo dos policiais.

Posteriormente, em continuidade às investigações, por volta das 04h00min, os agentes públicos encontraram o Fiat/Uno utilizado pelos supostos autores da prática criminosa, no qual adentrou um sujeito com uma camiseta verde, que havia saído do local em que estava o GM/Prisma capotado. Assim, de imediato, a guarnição realizou o acompanhamento do veículo suspeito, do qual constataram um sujeito descartando uma camiseta preta. E, ao conseguir abordá-lo, os policiais detiveram seus ocupantes, quais sejam a paciente e os corréus
Weliton
e
Leonel.

Lavrado o auto de prisão, foi remetido ao d. juízo singular, que homologou o flagrante e converteu a prisão dos increpados em preventiva.

Na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das sanções máximas previstas abstratamente nos tipos penais supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1o grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo revelam o provável envolvimento da paciente no cometimento do roubo majorado e da corrupção de menores, visto que teria sido surpreendida na companhia dos comparsas no interior do veículo Fiat/Uno que deu suporte à prática criminosa.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantira da ordem pública
,
por considerar de maior gravidade os crimes praticados, uma vez que os supostos assaltantes teriam exercido a grave ameaça com o uso ostensivo de armas de fogo e, ainda, mantido os ofendidos com a liberdade restrita durante certo período, sob a mira dos artefatos bélicos, abandonando-os, posteriormente, em um local ermo.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade dos crimes e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, mormente quando menores de idade são corrompidos a cometê-los juntamente com os suspeitos imputáveis, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais indispensável a prisão cautelar da paciente.

Isso porque, a prova pré-constituída demonstra que a
encarcerada possui apenas 21 (vinte e um) anos, é primária, sem antecedentes criminais, uma vez que não ostenta sequer outras anotações penais, além dos procedimentos penais relacionados à custódia provisória ora vergastada.

Outrossim,
aparentemente, não agiu ativamente no cometimento do roubo majorado, haja vista não ter sido reconhecida pelos ofendidos, os quais, inclusive, declararam na Delegacia de Polícia que foram surpreendidos apenas por três sujeitos
, “
sendo um que estava com uma camiseta de cor verde, estatura mediana, moreno claro, cabelo cortado baixo, outro estava vestido de moletom de cor preta e capuz, de estatura média também, aparentava ser de pele clara e o terceiro era magro e alto, com rosto fino e de pele clara”
(ID 40678967 - Pág. 43), os quais anunciaram o assalto na posse de armas de fogo, a inferir que favorecida nessa ordem apenas deu suporte aos comparsas deixando-os no local dos fatos e, posteriormente, buscando-os quando o delito já havia sido consumado.

Assim, apesar de reprovável as condutas ilícitas imputadas, não há como concluir que
Daniela
se trata de pessoa altamente perigosa à sociedade, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a custódia processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar a ordem e a segurança públicas.

Desta feita, por
inexistirem
evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude e não se verificando da análise dos elementos informativos contidos nos autos que ela teve uma participação ativa na consumação do delito,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”
(HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual considero imperiosa a soltura da paciente, vinculando-a ao processo mediante a fixação de restrições cautelares diversas do cárcere.

Friso, no entanto,
que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da ausência de outro motivo para a paciente eventualmente permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020